Tribunal: TJES
Processo: 5008140-28.2022.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Consórcio; Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2024-04-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008140-28.2022.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PATRICIA LOPES COSTA
RECORRIDO: PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5008140-28.2022.8.08.0014

RECORRENTE:
PATRICIA LOPES COSTA.

RECORRIDO:
PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RECURSO DO CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. A CONSUMIDORA DESISTIU DE CONTRATAR. SOLICITAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO COMO ENTRADA. RECORRIDA QUE SOLICITOU O PREENCHIMENTO DE FORMULÁRIOS PARA PROCEDER COM A DEVOLUÇÃO. AUTORA QUE TROUXE AOS AUTOS CONVERSA COM A RECORRIDA QUE DEMONSTRA A REFERIDA SOLICITAÇÃO. AUTORA NÃO SE DESINCUMBIU DO SEU ÔNUS DE PROVAR FATO CONSTITUTIVO DO SEU DIREITO QUE TERIA ATENDIDO AS SOLICITAÇÕES. DEPÓSITO JUDICIAL DA QUANTIA REALIZADO JUNTO COM A CONTESTAÇÃO. AUSÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação de cancelamento de registro de débitos com pedido de indenização por danos morais e materiais ajuizada por PATRICIA LOPES COSTA em face de PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA.

Em síntese, o requerente alega interessada em adquirir um imóvel por meio do contrato de consórcio, realizou via pix o pagamento de R$1.000,00 para a requerida antes da confecção do contrato. Contudo, no dia seguinte se arrependeu e pediu a devolução da quantia mas até o protocolo da inicial não havia sido estornada. Assim, requer a devolução da quantia e ser indenizada por danos morais.

A sentença proferida pelo juízo singular dispôs que:

[...] Pelo exposto,
HOMOLOGO
o reconhecimento jurídico do pedido de devolução de valores, para
DETERMINAR
que a requerida PROMOVE ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA restitua à autora PATRICIA LOPES COSTA o valor de R$ 1.000,00 (mil reais), atualizado monetariamente desde o desembolso e acrescido de juros legais, a partir da citação.

Nestes termos, julgo extinto o processo com exame de mérito, na forma do art. 487, III, a, do CPC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95.

Irresignado com a sentença proferida no ID n°
5539708,
o requerente interpôs Recurso Inominado, alegando que a sentença merece reforma ao argumento que teria realizado todos os procedimentos solicitados pela recorrida, mas o estorno não ocorreu. Em virtude disso, requer ser indenizada pelos danos morais sofridos.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

DEFIRO o pleito de assistência judiciária gratuita à
recorrente,
uma vez que comprovada nos autos a sua hipossuficiência, na forma dos arts. 98 e seguintes do CPC.

Analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação, dado que a recorrente não se desincumbiu do seu ônus probatório de comprovar os fatos constitutivos do seu direito,
in casu
, deveria a recorrente trazer aos autos provas que teria atendido às solicitações da recorrida para que a devolução da quantia ocorresse.

Em vista disso, não vislumbro falha na prestação de serviço da recorrida. Consigna-se
in verbis
, trecho da fundamentação da sentença nesse sentido, vejamos:

(...) A procedência do pedido de repetição, todavia, não conduz ao automático acolhimento do pleito compensatório. Com efeito, infere-se das provas constantes nos autos que a restituição administrativa somente não foi efetivada por falta de preenchimento de documentos solicitados pela fornecedora, com vistas a garantir a segurança da operação. A própria postura processual da ré, no sentido de reconhecer o direito da demandante e, ato contínuo, efetuar o depósito, em conta judicial, da quantia a ser restituída, demonstra sua boa-fé objetiva e interesse na resolução do impasse. Não se trata, no pormenor, de resistência injustificada ou desídia manifesta no cumprimento das obrigações legais, mas mera falha de comunicação entre as partes, sem aptidão para acarretar lesão aos direitos da personalidade da autora.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95, todavia,
suspendo a exigibilidade em razão da concessão da gratuidade da justiça.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)